Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 983. RECURSO PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.

2. O valor indenizatório deve considerar a condição econômica da ré e a extensão do dano para a vítima, devendo servir como fator inibidor, em face do caráter pedagógico da condenação, não podendo ensejar, contudo, enriquecimento sem causa. Valor fixado de acordo com as necessidades da vítima e as possibilidades econômicas da ré.

3. Recurso conhecido e provido.